Tribunal: TJSP
Processo: 1050300-28.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretendida a declaração de nulidade do rateio das despesas do Terminal Sacomã suportado pelas permissionárias de transporte coletivo de passageiros – Alegada cobrança em duplicidade – Inocorrência, a Taxa RESEGE não se confunde com o rateio em questão – Alegado desequilíbrio econômico-financeiro – Não comprovado – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050300-28.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VIPE
- VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA. e TUCURUVI TRANSPORTE E
TURISMO LTDA, é apelada EMPRESA METROPOLITANA DE
TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A EMTU/SP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050300-28.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1050300-28.2016.8.26.0053
Apelantes: Vipe - Viação Padre Eustáquio Ltda. e Tucuruvi Transporte e
Turismo Ltda
Apelado: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A
Emtu/sp
Comarca: São Paulo
Voto no 40.706
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Pretendida a
declaração de nulidade do rateio das despesas do Terminal
Sacomã suportado pelas permissionárias de transporte
coletivo de passageiros Alegada cobrança em duplicidade
Inocorrência, a Taxa RESEGE não se confunde com o
rateio em questão
Alegado desequilíbrio econômico-
financeiro
Não comprovado
Sentença mantida

Recurso improvido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls. 449/463) interposto contra a r. sentença
de fls. 408/411, cujo relatório se adota,
proferida em Ação Ordinária em que se pretende a
declaração de ilegalidade e inexigibilidade da
cobrança do chamado “Ressarcimento de despesas
do Terminal Sacomã”, criado pelo Aditamento no
002 do Termo de Convênio no 025/2011; bem como
para anular todos os débitos existentes a este
título.
A r. sentença julgou improcedente o
feito sob o fundamento de que o Termo no 002

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050300-28.2016.8.26.0053 -Voto no
3
fora ratificado pelas autoras, bem como que
caberia
as
autoras
comprovarem
eventual
desequilíbrio econômico contratual, o que não
fizeram.
Por
fim,
condenou
as
autoras
ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apelam
as
autoras
repisando
os
argumentos trazidos na inicial, no sentido de
que são operadoras de transporte coletivo de
passageiros, por permissão da requerida, com
pessoal e ônibus próprios. Insistem que o rateio
das
despesas
do
Terminal
Sacomã
não
está
prevista na planilha tarifária; que a cobrança é
ilegal e realizada em duplicidade, uma vez que
as autoras já pagam a Taxa de Remuneração dos
Serviços de Gerenciamento Regese. Alegam que o
rateio sofreu aumento acima da inflação e o seu
pagamento afetou o equilíbrio econômico entre as
partes. Por fim, requerem a reforma da r.
senteça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050300-28.2016.8.26.0053 -Voto no
4
A
pretensão
jurisdicional
diz
respeito a cobrança do denominado “Ressarcimento
de despesas do Terminal Sacomã”, com fulcro no
Aditamento no 002 do Termo de Convênio no
025/2011.
Consta dos autos que as autoras
operam, sob o regime de permissão, “o serviço
metropolitano de transporte coletivo regular,
por ônibus do tipo comum” desde 14.05.2007 (fls.
233/236).
Segundo as apelantes, o rateio das
despesas
do
terminal
Sacomã,
que
foram
repassadas às operadoras, não pode prosperar uma
vez que estas já arcam com a Taxa de Remuneração
dos Serviços de Gerenciamento
Resege; houve
quebra do equilíbrio contratual; e não há
previsão legal que sustente a cobrança.
No entanto, é certo que a legislação
federal estabelece o caráter precário do vínculo
estabelecido
entre
as
partes,
que
deverá
desempenhar a prestação de serviço público por
sua conta e risco, nos termos do artigo 2o, IV
da Lei no 8.987/95:
IV
-
permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante
licitação, da prestação de serviços públicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050300-28.2016.8.26.0053 -Voto no
5
feita pelo poder concedente à pessoa física ou
jurídica que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco.
Hely Lopes Meirelles, ao analisar as
características da permissão, assim dispõe:
“Enquanto,
porém,
o
Poder
Público
não
modificar as condições ou cassar a permissão,
prevalece
o
estabelecido
e
poderá
o
permissionário defender seus direitos perante
a Administração ou terceiros. Cessará, repetimos, qualquer direito anteriormente reconhecido desde o momento em que o
permitente, unilateral e discricionariamente,
cassar a permissão ou impuser novas condições
ao permissionário.
(...) Toda permissão traz implícita a condição
de ser, em todo momento, compatível com o
interesse
público,
e,
por
conseguinte,
revogável ou modificável pela Administração,
sem recurso algum por parte do permissionário.” (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, 38a edição,
Malheiros, p. 434).
Assim, as autoras, no momento em que
aceitaram a permissão, tiveram ciência das suas
regras e anuíram com relação às elas durante a
prestação
do
serviço
público
e
assinaram,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050300-28.2016.8.26.0053 -Voto no
6
inclusive, o termo aditivo no002 que incluiu o
rateio das despesas comuns do Terminal Sacomã
entre as conveniadas, SPTrans e EMTU/SP, e a
possibilidade de repasse às empresas operadoras
naquele local (fls. 323).
Não se nega que os repasses e
cobranças pelas conveniadas devem ser feitos de
forma razoável, com o intuito de assegurar a
rentabilidade
suficiente
ao
permissionário,
pois, se assim não fosse, não haveria interesse
na exploração do transporte público.
O equilíbrio econômico financeiro do
contrato constitui na garantia do particular em
ampliar a remuneração que lhe é devida de forma
proporcional à majoração dos encargos, sob pena
de enriquecimento ilícito do Poder Público.
Todavia,
os
atos
administrativos
gozam da presunção de certeza e liquidez e,
portanto,
caberia
às
autoras
a
prova
da
nulidade. Nesse sentido são os ensinamentos de
Hely Lopes Meirelles:
“Os atos administrativos, qualquer que seja
sua categoria ou espécie, nascem com presunção
de legitimidade, independentemente de norma
legal
que
a
estabeleça.
(...)
Outra
consequência da presunção de legitimidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050300-28.2016.8.26.0053 -Voto no
7
veracidade é a transferência do ônus da prova
de invalidade do ato administrativo para quem
invoca (...) e até a sua anulação o ato terá
plena
eficácia”.
(Helly
Lopes
Meirelles,
“Direito
Administrativo
Brasileiro”,
37a
Edição, Editora Malheiros, 2011).
Nesse passo, com análise, única e
exclusivamente,
dos
documentos
trazidos
aos
autos não é possível a apuração exata da
ocorrência de prejuízo e nem mesmo se tal
prejuízo ocorreu pelo repasse das despesas ou se
houve o alegado aumento acima da inflação.
Para tal comprovação, imperiosa a
realização de prova pericial, a qual não foi
requerida
pelas
autoras
quando
instadas
a
manifestarem-se sobre tal (fls. 335/336).
Assim, o alegado desequilíbrio econômico financeiro não merece acolhimento
frente à mingua de provas que as sustentam (art.
373, I, do Código de Processo Civil).
No mais, não se pode falar em
duplicidade da cobrança, isso porque o rateio
das despesas do terminal Sacomã, instituída com
o fim de dividir os custos operacionais, não se
confunde com a taxa denominada Resege, instituída pela Resolução STM

497,
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050300-28.2016.8.26.0053 -Voto no
8
28.03.1997.
Aquela
última,
diferentemente
da
primeira, fora criada com o fim de ressarcir à
EMTU/SP as despesas com os serviços de gerenciamento prestados às empresas de
transporte coletivo nas Regiões Metropolitanas
do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:
Artigo 1°. A remuneração pelos serviços de
gerenciamento prestados empresas operadoras de
transporte coletivo de passageiros de passageiros e intermunicipal nas Regiões Metropolitanas
do Estado, por ônibus, na
modalidade regular, arrecadada a título de
ressarcimento
de
despesas
pela
Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S.A. - EMTU/SP, passa a ser disciplinada
por esta resolução.
Artigo 2°. As empresas operadoras de serviço
de transporte coletivo regular de passageiros
deverão recolher mensalmente à EMTU/SP, a
Remuneração pelos Serviços de Gerenciamento -
RESEGE, calculada por tecnologia e sobre o
total da frota cadastral, com base nos valores
do Anexo desta resolução. Parágrafo único - Os
valores a que se refere este artigo serão
alterados periodicamente, com base no mesmo
percentual de majoração do piso tarifário dos
serviços.
A leitura atenta dos autos, mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050300-28.2016.8.26.0053 -Voto no
9
especificamente das fls. 55/68 e 69/82, em que
constam as notas de lançamento, dá conta de que
os custos operacionais do Terminal Sacomã foram
apresentados de forma detalhada às autoras, em
atenção ao disposto no item 7.4, do Aditamento
no 002 do Termo de Convênio no 025/2011.
Por
todo
o
exposto,
urgente
a
manutenção da r. sentença e de se ressaltar que
não está o julgador obrigado a citar todos os
dispositivos legais e jurisprudências invocadas
pelas partes, quando, por meio de outros ou de
argumentação
pertinente,
enfrentou
o
mérito
convenientemente.
Em atenção ao art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, e ao trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios devidos pelas apelantes
para os patronos da apelada são majorados em 15%
sobre o montante fixado em primeiro grau.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator